Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MANTIDA. GRATUIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu às penas dos arts. 147, §1o, do Código Penal, na forma do art. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); no art. 129, caput (lesão corporal); no art. 329, caput (resistência) e art. 331, caput (desacato), em concurso material (art. 69, caput, do CP), fixando-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) Existência de elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação pelos delitos imputados; (ii) Valoração da palavra da vítima em contexto de violência doméstica; (iii) Legalidade da dosimetria, notadamente quanto à valoração da conduta social e à incidência da agravante da reincidência.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio de laudo pericial, auto de prisão em flagrante, medidas protetivas, relatos policiais e, principalmente, pela palavra firme e coerente da vítima, dotada de especial relevo em casos de violência doméstica.
4. A dosimetria observou critérios legais, tendo a conduta social sido negativada de forma idônea em virtude do cometimento de novo crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, sendo correta também a aplicação da agravante da reincidência.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.